Tribunal: TJES
Processo: 5002233-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002233-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: PATRICIA MANOELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida: Patrícia Manoeli

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,

em face da
DECISÃO
(id. 1227617 pg. 58) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
,

no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
PATRÍCIA MANOELI
, cujo
decisum
determinou que a Requerente
“não promova a venda do bem e que o mesmo permaneça nesta comarca”
, concedendo, ainda,
“à parte requerida o prazo de 5 dias para depositar o valor residual do contrato, a fim de purgar a mora”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde restou apreendido”
; (
II
)
“efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora”
; (
III
)
“deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, não pode o magistrado impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória”
;

(
IV
)
“o pagamento da integralidade da dívida deve se realizar no valor total do negócio pactuado entre as partes, sendo o valor relativo à soma das parcelas já vencidas com os devidos encargos contratuais, e ainda os valores parcelas vincendas, custas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar”
; (
V
)
“o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do RESP 1.418.593/MS que para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil o devedor deverá pagar no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, a integralidade da dívida que corresponde as parcelas vencidas e vincendas”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Decisão (id. 1240985) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso.

Contraminuta (id. 1514545) postulando o desprovimento recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 09 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida: Patrícia Manoeli

Relator:
Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,

em face da
DECISÃO
(id. 1227617 pg. 58) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
,

no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
PATRÍCIA MANOELI
, cujo
decisum
determinou que a Requerente
“não promova a venda do bem e que o mesmo permaneça nesta comarca”
, concedendo, ainda,
“à parte requerida o prazo de 5 dias para depositar o valor residual do contrato, a fim de purgar a mora”
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“não há no Decreto-Lei 911/69, que regula o procedimento de busca e apreensão qualquer norma que indique ou obrigue a permanência do bem na comarca ou no estado onde restou apreendido”
; (
II
)
“efetivada a busca e apreensão do bem, na forma do Decreto-lei nº 911/69, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca em que foi apreendido, inclusive durante os 05 dias da purga da mora”
; (
III
)
“deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, não pode o magistrado impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória”
;

(
IV
)
“o pagamento da integralidade da dívida deve se realizar no valor total do negócio pactuado entre as partes, sendo o valor relativo à soma das parcelas já vencidas com os devidos encargos contratuais, e ainda os valores parcelas vincendas, custas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar”
; (
V
)
“o Superior Tribunal de Justiça decidiu no julgamento do RESP 1.418.593/MS que para os efeitos do artigo 543-C, do Código de Processo Civil o devedor deverá pagar no prazo de 5 (cinco) dias após executada a liminar, a integralidade da dívida que corresponde as parcelas vencidas e vincendas”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 1240985) deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo almejado no presente recurso
, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor da Recorrida, tendo obtido Decisão judicial liminar favorável à apreensão do veículo, sendo que, após a efetivação da medida, fora proferida nova Decisão, determinando que a Instituição Financeira não promova a venda do bem, devendo, ainda, mantê-lo na comarca, cujo
decisum
ora agravado, restou lastreado nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“1. Reunam os autos aos processos n. 000910429.2020.8.08.0030 e 0005642-35.2018.8.08.0030.

2. Ante a alegação de discussão a respeito das cláusulas contratuais e a afirmação de que há valor adimplido através de depósito judicial, por cautela, determino à parte autora que não promova a venda do bem e que o mesmo permaneça nesta comarca. Ainda, considerando que os prazos processuais e o acesso aos autos estão limitados pelas situações anormais causadas pelos efeitos da pandemia, concedo à parte requerida o prazo de 5 dias para depositar o valor residual do contrato, a fim de purgar a mora.”

Note-se, portanto, que a determinação de abstenção de venda do veículo anteriormente apreendido está atrelado: (I) ao fato da existência de alegações acerca da discussão das cláusulas contratuais; e (II) por haver afirmação acerca do adimplemento de valores via depósito judicial.

Sucede, contudo, que meras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REQUERIDO.

1.

A mora do devedor é comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos. Suficiência da entrega da notificação no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Precedentes.

2.

A simples propositura de ação revisional não é suficiente para descaracterização da mora, a teor da Súmula 380/STJ. O afastamento da mora reclama a presença concomitante dos seguintes requisitos: (i) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (ii) efetiva demonstração da plausibilidade da pretensão (consonância com a jurisprudência do STF ou do STJ); e (iii) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito. Precedentes. Súmula 83/STJ

3.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu não estarem presentes os requisitos para o afastamento da mora, pois insuficientes os valores depositados judicialmente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo interno desprovido.

(
STJ
; AgInt no AREsp 1022809/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Na hipótese vertente, depreende-se do andamento processual eletrônico alusivo ao Processo n
°
0009104-29.2020.8.08.0030 - Ação de Consignação em Pagamento -, que não houve, até então, qualquer Decisão nele proferida, reconhecendo, ainda que a título sumário, a abusividade de cláusulas contratuais, inexistindo, outrossim, reconhecimento acerca do depósito integral da dívida.

Em sendo assim, a despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo
a quo
, nesta seara preliminar de cognição, verifico inexistir quaisquer empecilhos ao acolhimento do pedido formulado pela empresa Recorrente, mormente se considerado que já havia se exaurido o prazo para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

Não é outro, a propósito, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a teor do seguinte aresto,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1.
Ação de busca e apreensão de veículo.
2.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente.

3.
O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma.
4.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5
. Agravo interno no recuso especial não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ademais, não se pode olvidar que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se revelado assente no sentido de que não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel
[1]
.

Assim, em juízo sumário, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Isto posto,
DEFIRO a tutela de urgência requerida neste recurso, para sobrestar a eficácia da Decisão que impôs a restrição de venda do bem e permanência na Comarca, além de conceder novo prazo para purgação da mora.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum
, bem como para seu fiel cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Vitória-ES, 25 de maio de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sendo de notar que o Recorrente logrou êxito em comprovar os requisitos necessários à concessão da liminar de busca e apreensão primitivamente deferida na origem, ao passo que o Recorrido, a despeito de haver ajuizado Ação de Consignação em Pagamento - Processo n°
0009104-29.2020.8.08.0030 -, não obteve, ao menos no momento em que proferida a Decisão ora recorrida, qualquer reconhecimento judicial da alegada abusividade de cláusulas contratuais, e consequente permissão para depósito em juízo do valor que, segundo ele, seria o realmente devido.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao presente Recurso de Agravo
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5002233-51.2021.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrida: Patrícia Manoeli

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA. ULTERIOR REVOGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MORA CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. MERAS ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM OBSTAR A BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

I.
M
eras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
.

II.
Na hipótese vertente, depreende-se do andamento processual eletrônico alusivo ao Processo n
°
0009104-29.2020.8.08.0030 - Ação de Consignação em Pagamento -, que não houve, até então, qualquer Decisão nele proferida, reconhecendo, ainda que a título sumário, a abusividade de cláusulas contratuais, inexistindo, outrossim, reconhecimento acerca do depósito integral da dívida. Desta forma, inexistem quaisquer empecilhos ao acolhimento do pedido formulado pela empresa Recorrente, mormente se considerado que já havia se exaurido o prazo para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão.

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de Votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.